Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720011-50.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA LIMA MARCELINO, WESCLEY DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: JEAN CARLOS MATOS DA SILVA DESPACHO Nada a prover. O pedido deverá ser apreciado pelo Juízo de origem, uma vez que já houve o julgamento do recurso. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado, e retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora